Tribunal: TJDFT
Processo: 0746181-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. EMBARGOS DA AUTORA CONHECIDOS E ACOLHIDOS. EMBARGOS DA RÉ CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pela ré e deu parcial provimento ao recurso interposto pela autora para reformar a sentença e, além da condenação à compensação por danos morais, condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) se há omissão no acórdão quanto aos honorários sucumbenciais recursais; (ii) se há obscuridade acerca das verbas que compõem a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e em relação ao termo inicial para incidência dos juros de mora e da correção monetária; (iii) se há omissão quanto à alegação apresentada pela ré no sentido de que a infecção bacteriana não foi contraída durante o procedimento em seu consultório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Deve ser suprida omissão no acórdão, no qual não consta manifestação expressa sobre os honorários recursais. Em observância ao art. 85, § 11, do CPC, diante do desprovimento do recurso da ré (Tema Repetitivo n. 1.059 do c. STJ) e em atenção aos parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC, deve ser majorado em 1% (um por cento) o montante fixado na instância de origem a título de honorários advocatícios, totalizando 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação.
4. Os danos materiais que integram o valor da condenação abarcam, além da quantia de R$800,00 (oitocentos reais) por consulta em clínica especializada em moléstias infecciosas e parasitárias, os demais gastos com o tratamento, incluindo as quantias despendidas atinentes à coparticipação do plano de saúde, que deverão ser objeto de liquidação. Quanto ao valor da indenização por esses danos, a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA, na forma do art. 389, parágrafo único, do CC, com a redação dada pela Lei n. 14.905/2024, e os juros de mora pela Selic, na forma disposta no art. 406 do CC. Ambos deverão incidir a partir do desembolso de valores efetuado pela autora, consoante art. 398 do CC e enunciado de súmula n. 43 e 54 do STJ.
5. Inexiste omissão quanto à alegação apresentada pela ré no sentido de que a infecção bacteriana não foi contraída durante o procedimento em seu consultório, pois o acórdão se pronunciou expressamente sobre a questão.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração da autora conhecidos e acolhidos. Embargos de declaração da ré conhecidos e rejeitados.